Tribunal: TJES
Processo: 0006406-34.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)

Apelação cível interposta por candidato eliminado na fase de investigação social de concurso público para o cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo, mantendo sua exclusão do certame. O apelante sustenta que sua eliminação se baseou exclusivamente na existência de ação penal em curso, sem trânsito em julgado, em afronta ao princípio da presunção de inocência. Argumenta ainda que não omitiu informações na Ficha de Informações Confidenciais (FIC) e que sua exclusão foi arbitrária e desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato da fase de investigação social de concurso público, com fundamento em registros criminais sem trânsito em julgado, viola o princípio da presunção de inocência; (ii) estabelecer se a decisão administrativa que declarou o candidato inapto fora devidamente fundamentada e respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) firma o entendimento de que a exclusão de candidato de concurso público unicamente por responder a inquérito ou ação penal sem condenação transitada em julgado viola o princípio da presunção de inocência.

4)
No entanto, a investigação social em concursos públicos não se restringe à análise de antecedentes criminais, abrangendo também a avaliação da idoneidade moral e conduta social do candidato, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5)
A decisão administrativa que declarou o candidato inapto não se baseou exclusivamente na existência da ação penal, mas na análise global de sua conduta, incluindo registro de ocorrência por porte de drogas e aceitação de sursis processual pelo crime de fraude em certame público, o que reforça a incompatibilidade do candidato com o cargo policial.

6)
A mera veracidade das informações prestadas na Ficha de Informações Confidenciais (FIC) não impede a avaliação negativa da conduta do candidato, pois a investigação social visa a aferir se a conduta global é compatível com a função policial.

7)
A eliminação do candidato não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois decorre da aplicação de critérios previamente estabelecidos no edital, sendo indispensável a observância da isonomia entre os candidatos.

8)
O controle judicial dos atos administrativos deve se limitar à verificação da legalidade e razoabilidade, sem adentrar no mérito administrativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A exclusão de candidato na fase de investigação social de concurso público não viola o princípio da presunção de inocência quando fundamentada na análise global de sua conduta, e não apenas na existência de ação penal em curso.

2) A investigação social em concursos públicos não se restringe à verificação de antecedentes criminais, abrangendo a análise da idoneidade moral e conduta do candidato, conforme previsto no edital.

3) A decisão administrativa que elimina candidato do certame por conduta incompatível com o cargo policial deve ser motivada e observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, salvo manifesta ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no AI 769.433/CE, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 12/2/2010; STJ, RMS 22.089/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 13/08/2007; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 58.538/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 25/06/2019; STJ, REsp 1789623/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006406-34.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAYVSON SANTOS AGUIAR

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)

Apelação cível interposta por candidato eliminado na fase de investigação social de concurso público para o cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo, mantendo sua exclusão do certame. O apelante sustenta que sua eliminação se baseou exclusivamente na existência de ação penal em curso, sem trânsito em julgado, em afronta ao princípio da presunção de inocência. Argumenta ainda que não omitiu informações na Ficha de Informações Confidenciais (FIC) e que sua exclusão foi arbitrária e desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato da fase de investigação social de concurso público, com fundamento em registros criminais sem trânsito em julgado, viola o princípio da presunção de inocência; (ii) estabelecer se a decisão administrativa que declarou o candidato inapto fora devidamente fundamentada e respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) houve por bem firmar o entendimento de que a exclusão de candidato de concurso público unicamente por responder a inquérito ou ação penal sem condenação transitada em julgado viola o princípio da presunção de inocência.

4)
No entanto, a investigação social em concursos públicos não se restringe à análise de antecedentes criminais, abrangendo também a avaliação da idoneidade moral e conduta social do candidato, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5)
A decisão administrativa que declarou o candidato inapto não se baseou exclusivamente na existência da ação penal, mas na análise global de sua conduta, incluindo registro de ocorrência por porte de drogas e aceitação de sursis processual pelo crime de fraude em certame público, o que reforça a incompatibilidade do candidato com o cargo policial.

6)
A mera veracidade das informações prestadas na Ficha de Informações Confidenciais (FIC) não impede a avaliação negativa da conduta do candidato, pois a investigação social visa a aferir se a conduta global é compatível com a função policial.

7)
A eliminação do candidato não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois decorre da aplicação de critérios previamente estabelecidos no edital, sendo indispensável a observância da isonomia entre os candidatos.

8)
O controle judicial dos atos administrativos deve se limitar à verificação da legalidade e razoabilidade, sem adentrar no mérito administrativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A exclusão de candidato na fase de investigação social de concurso público não viola o princípio da presunção de inocência quando fundamentada na análise global de sua conduta, e não apenas na existência de ação penal em curso.

2) A investigação social em concursos públicos não se restringe à verificação de antecedentes criminais, abrangendo a análise da idoneidade moral e conduta do candidato, conforme previsto no edital.

3) A decisão administrativa que elimina candidato do certame por conduta incompatível com o cargo policial deve ser motivada e observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, salvo manifesta ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no AI 769.433/CE, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 12/2/2010; STJ, RMS 22.089/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 13/08/2007; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 58.538/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 25/06/2019; STJ, REsp 1789623/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO

Aduz o recorrido que a apelação não deve ser conhecida, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

M
ÉRITO

Conforme delineado nos autos, o presente caso envolve a apelação interposta por
Dayvson Santos Aguiar
, candidato ao cargo de
Investigador de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
, contra a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo, mantendo sua eliminação na fase de
investigação social
do certame.

Sustenta o apelante que sua exclusão se baseou exclusivamente na existência de uma
ação penal em trâmite
, sem trânsito em julgado, em suposta violação ao princípio da
presunção de inocência,
argumentando, ainda, que
não omitiu informações na Ficha de Informações Confidenciais (FIC)
e ter sido sua eliminação arbitrária e desproporcional.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a
investigação social é etapa legítima do concurso
, prevista no
Edital nº 001/2018 – PCES
, e que a eliminação do candidato
não se baseou exclusivamente na existência da ação penal
, mas também em outros elementos de sua conduta pregressa, incluindo
registro de ocorrência por porte de drogas,
de modo que
aludida exclusão
não configura juízo de culpabilidade penal
, mas
uma avaliação administrativa da compatibilidade do candidato com a função policial
, alinhada aos princípios da
moralidade administrativa
e ao entendimento consolidado dos tribunais superiores.

Pois bem.

A presunção de inocência, garantia individual fundamental (inc. LVII do art. 5º da CF), segundo abalizado escólio doutrinário, pode ser compreendida
“como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal.”
1
.

Logo, a eliminação de candidato na fase de investigação social de concurso público, por ser réu em ação penal em curso, seria vedada em nosso ordenamento jurídico.

Cite-se, a respeito, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. INQUÉRITO POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. O
Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que viola o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória
. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AI 769.433/CE, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 12/2/10)

Não se deve ignorar, obviamente, que a investigação social não se limita a verificar eventuais condenações que pesem sobre o candidato.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “
a investigação social, em concurso público, não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que porventura tenha praticado. Serve, também,
para avaliar a sua conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições impostos ao ocupante de cargo público da carreira policial e de outras carreiras do serviço público não menos importantes
.
” (RMS 22.089/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2007, DJ 13/08/2007, p. 390).

Nesse sentido também caminha a recente jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO CARGO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Omitido.

II - Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal, encampada pela jurisprudência desta Corte, segundo a qual a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato em concurso público, não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, na fase de investigação social, em homenagem ao princípio da presunção da inocência.

III - Todavia, in casu, tal garantia constitucional, prevista, ainda, no art. 8º, n. 2, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, deve ser analisada à luz do princípio da moralidade, previsto, igualmente, na Constituição da República.

IV - O ingresso, na carreira de Policial Militar, de candidato que figura como réu em ação penal, pelo crime de duplo homicídio doloso e uma tentativa de homicídio, importa indubitável ofensa aos valores morais e éticos que devem ser almejados pela Administração Pública, por imposição constitucional.

V - Seria afrontoso ao interesse coletivo, admitir-se, no serviço público, candidato possuidor de vida pregressa duvidosa, como in casu, ainda mais se tratando de cargo inserido na estrutura da segurança pública, a qual reclama maior higidez moral de seus agentes.

VI - A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se, ainda, a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública. Precedentes.

VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VIII - Omitido.

IX - Agravo Interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no RMS 58.538/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 E 284/STF, POR ANALOGIA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FATOS DESABONADORES APURADOS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CANDIDATO. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 220-221, e-STJ, destaquei): ‘Como se extrai da certidão de fls. 38 - 33 ejud, a eliminação do Apelado se deu em razão de constar em seu desfavor a existência do 'TERMO CIRCUSTANCIADO n° 108 -0068112010, no qual o candidato figura como autor do crime de Resistência, Desobediência, Desacato, tipificados nos artigos 329, 330, 331, respectivamente, quando fora abordado por policiais militares, conduzindo uma moto com o capacete suspenso e falando ao celular, negando-se a entregar a CNH, falando palavras de baixo calão. Desse fato, gerou-se o processo n°09004232.12.2010.8.19.0063, no JECRIM da Comarca de Três Rios, no qual o candidato foi submetido à transação penal.'
Tais fatos, associados à presunção de legitimidade dos atos administrativos, geram, por certo, a presunção de não estar o Apelado apto a exercer a atividade junto à Segurança Pública, ressaltando-se, ainda, a importância da referida análise social, cujo fundamento se encontra previsto no art. 11 da Lei 443/81, que dispõe sobre a necessidade de comprovação da idoneidade do matriculado em estabelecimentos destinados à formação de oficiais, graduados e soldados, no art. 27 da mesma lei, que exige do Policial Militar o sentimento do dever, o pundonor policial-militar e o decoro da classe. Tratando-se de concurso para Polícia Militar, inevitável é a adoção de critérios que confiram ao Estado aptidão para selecionar candidatos que apresentem perfil social adequado às funções a serem exercidas, com o escopo de garantir a eficiência da segurança pública, o que normalmente é alcançado através do Exame Social, a fim de que se reduza, ao máximo, o risco social de aprovação de candidatos que apresentem conduta incompatível com a postura desejada para a corporação policial, em flagrante prejuízo à Segurança Pública.

Consoante inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, a investigação social, quando prevista no edital, é critério idôneo para verificação da aptidão e probidade de candidato, mormente em se tratando de policial militar, devendo ser selecionado aquele dotado de equilíbrio emocional, autocontrole, comportamentos ético e moral socialmente adequados. Resta claro, portanto, que o candidato não possui o perfil e a aptidão para o exercício da profissão de policial militar’.

2. A fundamentação utilizada pela Corte de piso para firmar seu convencimento não foi inteiramente atacada pela parte recorrente e, sendo apta, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado no STJ, segundo o qual a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira de Policial Militar, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo.

4. Com efeito, ‘a exclusão do impetrante, no contexto em que ocorrida, não afrontou o princípio constitucional da presunção da inocência, porquanto lastreada em acontecimentos pessoais que, da forma como ocorreram e independentemente do desfecho penal que possam ter alcançado, sinalizaram para sua inaptidão para o exercício da atividade-fim da corporação policial militar’. (RMS 45.139/AC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/11/2017).

5. Recurso Especial não conhecido.”

(REsp 1789623/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019)

Sob esse prisma, oportuno destacar que a decisão administrativa que o declarou inapto não se baseou exclusivamente na existência da ação penal, mas sim
na análise global de sua conduta pregressa
.

Ora, conquanto tenha sido constatado que na ação penal nº 0804426-20.2019.4.05.8200T, o recorrente fora absolvido dos crimes de associação criminosa (artigo 288 do CP) e de resistência (artigo 329 do CP), consta dos autos que o apelante possui
registro de ocorrência policial por porte de drogas com prisão em flagrante (Processo nº 0803500-39.2019.4.05.82.00)
e aceitou a proposta de
S
ursis
processual
quanto
ao crime de fraude em certame de interesse público (artigo 311-A do CP)
, fatos que, somado à tramitação da ação penal,
reforça a incompatibilidade de sua conduta com os padrões éticos exigidos para o cargo
.

Sendo assim, é possível deduzir que a decisão administrativa fora motivada e embasada em
critério objetivo
previsto no edital, que exige conduta irrepreensível e idoneidade moral inatacável para o ingresso na Polícia Civil.

Quanto à alegação de que
não houve omissão de informações na Ficha de Informações Confidenciais (FIC)
, tal fato, ainda que verdadeiro, não afasta a avaliação negativa da conduta do candidato.

Isso porque a
boa-fé na prestação de informações não é suficiente para garantir a permanência no certame
, pois a investigação social tem por finalidade
verificar se a conduta do candidato, como um todo, é compatível com a função policial.

Nesse horizonte, o simples fato de declarar corretamente os antecedentes não exime o candidato de ter sua conduta analisada sob a ótica da moralidade administrativa.

Ademais, a eliminação do candidato não se mostra
desproporcional
, pois decorre da aplicação de critérios previamente estabelecidos no edital, de modo que o princípio da
isonomia
impõe
sejam

todos os candidatos submetidos às mesmas regras
, sem possibilidade de flexibilização ou relativização de critérios que possam comprometer a imparcialidade da seleção.

Vale ressaltar ainda que o controle judicial sobre os atos administrativos deve se limitar à análise da
legalidade e razoabilidade do ato
, não cabendo ao Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica na hipótese.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
mas
a ele
nego
provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

1
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
Curso de direito constitucional
. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 737.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Sessão Virtual de 14/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.